Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-26.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CP. PASTOR E GENITOR DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRAS. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO ART.61, INCISO II, ALÍNEA “f”, DO CP. CUMULADA COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CP. APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações criminais contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no art. 217-A, na forma do art. 61, inciso II, alínea “f”, c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal (por diversas vezes) e art. 5o, incisos I e II, da Lei 11.340/06, fixando a pena privativa de liberdade em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de indenização compensatória à vítima no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
II. Questão em discussão
2. No recurso de apelação interposto pelo Ministério Público há duas questões em discussão: (i) elevar a pena base imposta ao réu, na primeira fase da dosimetria, com avaliação desfavorável das circunstancias judiciais referente à culpabilidade, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime; (ii) reconhecer, na segunda fase da dosimetria, a incidência das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c” e “h”, do CP.
3. No recurso de apelação interposto pelo réu há duas questões em discussão: (i) aferir se há nos autos lastro probatório suficiente para reconhecer a autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável praticado pelo acusado; (ii) caso mantida a condenação, redimensionar a pena imposta, afastando-se os vetores negativos das circunstâncias judiciais e as agravantes incidentes, adequando a pena ao mínimo legal.
III. Razões de decidir
4. Caracteriza-se estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) ter conjunção carnal ou praticar atos libidinosos com menor de 14 (catorze) anos, para satisfazer à lascívia própria ou de terceiro, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, conforme Tema Repetitivo 1121, do Superior Tribunal de Justiça.
5. Os elementos contidos nos autos convergem à efetiva ocorrência dos fatos delituosos descritos na inicial acusatória, restando demonstradas a materialidade e autoria do crime praticado pelo acusado (genitor) contra a vítima (filha), sobretudo diante dos depoimentos firmes e coesos da ofendida, que possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, assim como das testemunhas, em que narram, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa atribuída ao apelado, de tal modo que as versões apresentadas, corroborados pelos demais elementos de informações obtidos na fase policial e judicialmente, não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime em análise, por diversas vezes. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a condenação.
6. A culpabilidade, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias do crime foram adequadamente valoradas. Entendimento contrário tenderia a configurar bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.
7. Não há como decotar o desvalor da conduta social do agente, pois, no caso em análise, o réu, por ser genitor da vítima, sobre ela exercia autoridade, bem como desempenhava papel de provedor da família, além de ser Pastor de Igreja, circunstâncias que utilizava para intimidar qualquer notícia sobre comportamentos que desabonassem o perfil de bom pai e religioso que ostentava, inclusive da própria mãe da vítima.
8. Adequado o desabono do vetor referente às consequências do crime, notadamente pelos profundos traumas psicológicos que a vítima sofreu, como crises de ansiedade e de pânico, automutilação e episódio de tentativa de suicídio, os quais demandam acompanhamento profissional.
9. O Superior Tribunal de Justiça e este TJDFT admitem o reconhecimento concomitante da agravante do art. 61, II, "f", do CP e da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que cada qual possui aplicação distinta, notadamente em razão de a agravante fundar-se no fato de o réu ter se prevalecido das relações domésticas de coabitação com a vítima para praticar os crimes, ao passo que causa de aumento baseia-se na condição de autoridade que o acusado mantinha sobre a vítima, sendo dela genitor.
10. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Quando o valor arbitrado se mostra razoável e proporcional, impõe-se sua manutenção.
11. Deve ser mantida a decisão que não permitiu ao réu recorrer em liberdade, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo
12. Recursos conhecidos e desprovidos.